Tribunal: TJES
Processo: 5011995-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5011995-52.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO:
STONE WAY INTERMEDIACAO E NEGOCIOS LTDA

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE CARIACICA - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. SÓCIO. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. DISSOLUÇÃO REGULAR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 435/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de redirecionamento da cobrança à sócia da empresa executada. 2. A decisão recorrida afastou a presunção de dissolução irregular (Súmula 435/STJ), pois a empresa teve sua baixa cadastral por "extinção por encerramento de liquidação voluntária", o que configuraria dissolução regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a baixa cadastral da empresa por "extinção por encerramento de liquidação voluntária", mesmo com débitos tributários pendentes, configura a dissolução irregular presumida pela Súmula 435/STJ; e (ii) subsidiariamente, saber se a dissolução regular de microempresa autoriza o redirecionamento ao sócio com base no art. 134, VII, do CTN, independentemente da prova de recebimento de ativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A situação fática dos autos (baixa voluntária formal) é oposta à hipótese da Súmula 435/STJ, que pressupõe o abandono da empresa (cessação fática das atividades sem baixa formal). A mera existência de débitos não pagos na liquidação voluntária não caracteriza, por si só, infração à lei (art. 135, III, CTN) apta a autorizar o redirecionamento. 5. A responsabilidade subsidiária do art. 134, VII, do CTN (liquidação de sociedade de pessoas) não é automática. Exige a comprovação de que o sócio recebeu ativos da sociedade extinta durante a liquidação, ônus probatório que recai sobre a Fazenda Pública e que não foi cumprido no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 134, VII, e 135, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 435; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5009420-76.2022.8.08.0000, Rel. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5011827-84.2024.8.08.0000, Rel. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5011995-52.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO:
STONE WAY INTERMEDIACAO E NEGOCIOS LTDA

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE CARIACICA - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Conforme relatado, o Agravante (Município de Cariacica) insurge-se contra a decisão (ID 50126011) que indeferiu o pedido de redirecionamento da Execução Fiscal para a sócia da empresa executada.

O Juízo singular entendeu que a baixa da empresa por "extinção p/ enc liq voluntária" (ID 15132821) configura dissolução regular, não havendo comprovação de dissolução irregular que autorize o redirecionamento com base na Súmula 435 do STJ.

O Agravante defende, essencialmente, duas teses: (i) que a baixa voluntária sem quitação de débitos é, por si só, uma dissolução irregular (Art. 135, III, CTN); e (ii) subsidiariamente, que mesmo sendo regular, a baixa de Microempresa (ME) autoriza a responsabilização do sócio (Art. 134, VII, CTN).

A controvérsia central reside em definir se a "extinção por encerramento de liquidação voluntária", modalidade de baixa cadastral informada pela Receita Federal (ID 15132821), equivale à presunção de dissolução irregular de que trata a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça.

A referida Súmula dispõe:

"Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente."

O verbete sumular pressupõe, portanto, o abandono da empresa; a cessação fática das atividades sem a devida baixa formal.

No caso dos autos, ocorreu o oposto: a empresa promoveu a baixa formal e registral, encerrando suas atividades de modo voluntário perante os órgãos competentes. A situação fática dos autos (baixa voluntária) não se amolda à hipótese da Súmula (abandono).

O Superior Tribunal de Justiça distingue as duas situações, entendendo que a mera existência de débitos tributários não pagos, quando da liquidação voluntária, não caracteriza, por si só, a infração à lei (Art. 135, III, do CTN) necessária ao redirecionamento.

A decisão agravada (ID 50126011) fundamentou-se exatamente nessa distinção, citando precedentes desta Corte. Com efeito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica ao afastar a presunção de dissolução irregular em casos idênticos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS . DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. BAIXA CADASTRAL. EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 4. A apontada dissolução irregular não se encontra comprovada nos autos, não servindo para essa finalidade a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que apenas indica a baixa cadastral em decorrência da extinção por encerramento da liquidação voluntária 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009420-76 .2022.8.08.0000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA – REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS – DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A extinção da empresa em razão de sua liquidação voluntária pressupõe prévia notificação do encerramento de suas atividades à autoridade competente, motivo pelo qual deve ser afastada a presunção de dissolução irregular a que alude a Súmula n.º 435, do Colendo Superior Tribunal de Justiça . 2. A baixa na situação cadastral em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal infirma a alegação da prática de atos “com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos” (artigo 135, do Código Tributário Nacional). 3. Recurso conhecido e desprovido . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50118278420248080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

Com efeito, a mera baixa da inscrição da empresa perante a Receita Federal, ainda que por liquidação voluntária, não é suficiente, por si só, para ensejar o redirecionamento da execução fiscal, devendo a Fazenda Pública demonstrar elementos adicionais que revelem a ocorrência de dissolução irregular ou de comportamento doloso do sócio que justifique a responsabilização pessoal.

Portanto, correta a decisão de origem ao afastar a presunção de dissolução irregular.

O Agravante sustenta, subsidiariamente, que o redirecionamento seria possível com base no Art. 134, VII, do CTN, que trata da responsabilidade de terceiros. Alega que a legislação que facilitou a baixa de microempresas (LC 123/2006 e LC 147/2014) teria expressamente ressalvado a responsabilidade dos sócios pelos débitos remanescentes.

O Art. 134 do CTN dispõe:

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: [...] VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

A jurisprudência do STJ, contudo, interpreta o Art. 134, VII, de forma restritiva. A responsabilidade solidária ali prevista é subsidiária e exige a comprovação de dois requisitos: (i) que a sociedade tenha sido liquidada (dissolução regular); e (ii) que o sócio tenha recebido ativos (patrimônio) da sociedade extinta.

Não se trata de uma responsabilidade automática pela simples existência de débito após a baixa.

Embora o Agravante cite precedentes (REsp 1.876.549/RS e AgInt no REsp 1.737.621/SP) que, em tese, admitiriam o redirecionamento em casos de baixa de ME/EPP, uma análise mais detida desses julgados revela que eles não dispensam a prova de que houve partilha de ativos ou que a sociedade possuía patrimônio suficiente para quitar os débitos no momento da liquidação.

O Agravante, no caso concreto, não trouxe aos autos qualquer indício de que a sócia (EUGENIA LEVY GONÇALVES DE ANDRADE) tenha recebido patrimônio da empresa extinta, ou que a sociedade detinha bens à época da liquidação voluntária. O Município limita-se a alegar a responsabilidade objetiva decorrente da baixa com débitos.

Ausente a comprovação dos requisitos do Art. 134, VII, do CTN (impossibilidade de cobrança do contribuinte e recebimento de ativos pelo sócio na liquidação), não há como acolher a tese subsidiária.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo integralmente a decisão agravada (ID 50126011).

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.